Tribunal: STF
Processo: ARE 1524134
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 9, p. 2):



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA Município de São Paulo – Transporte coletivo público de passageiros – Tarifa – Majoração – Portaria SMT 189/2018 – Alegação de nulidade – Interesse de agir – Vício formal constatado – Manutenção de ato administrativo inválido – Ponderação - Possibilidade: – Ainda que formalmente viciada a portaria, ficam mantidos os seus efeitos, ante a comprovação de que a majoração da tarifa não foi abusiva e contava com justificativa razoável.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 13).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 37, caput e §6º, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 17, p. 21 - 22):



    “(...) se foi reconhecido que houve violação à determinação legal de participação popular e da legalidade, com a anulação do ato administrativo, há necessidade de reparação dos danos causados pelo ilícito, de modo a atingir também os efeitos por ele produzidos, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado e de violação dos dispositivos legais citados acima.”



    Acrescenta ainda que (eDOC 17, p. 23):



    “O dever de indenizar encontra-se previsto no artigo 37, §6º, da Constituição Federal, assim como encontra respaldo nas normas infralegais, como o os já citados artigo 6º, VI, do Código de Defesa do Consumidor e artigo 927 do Código Civil.”



    Ao final, requer (eDOC 17, p. 25):



    “Pelo exposto, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo requer o conhecimento e o provimento deste Recurso Especial, para a reforma do v. acórdão, mantendo-se a nulidade do ato administrativo impugnado e declarando a nulidade de todos os seus efeitos, condenando-se a Recorrida a restituir o que foi cobrado indevidamente aos/às usuários/as do serviço público ou que este quantum seja considerado como desconto em futuras majorações, nos termos especificados na petição inicial. 



    Pede-se, ainda, a condenação da Recorrida em honorários advocatícios a serem destinados ao fundo gerido pela Recorrente.” 



      O Tribunal a quo ao examinar o recurso extraordinário interposto determinou seu sobrestamento até o julgamento do Tema 1002 da repercussão geral (eDOC 23). Em 2.2.2024 o Presidente da Seção de Direito Público determinou o retorno dos autos à Câmara de origem para reexame e possível retratação em face do Tema 1.002 - RE-RG 1.140.005 (eDOC 35). O órgão de origem manteve o acórdão recorrido, em acórdão assim ementado (eDOC 37, p. 2):



    “PROCESSO. Adequação Tema 1002 do STF: Inviável atribuição de honorários advocatícios em detrimento do Município, em se tratando de ação civil pública proposta pela Defensoria Pública.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP, inadmitiu o recurso por entender tratar-se de ofensa infraconstitucional e incidir à espécie o óbice da súmula 279 desta Corte (eDOC 39).



    É o relatório. Decido.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 9, p. 10):



    “No caso, a Portaria nº 189/2018 surtiu efeitos desde 07/01/2019 até 01/01/2020. Neste período, diversas pessoas fizeram uso do transporte coletivo, seja pela via dos bilhetes únicos ou pela aquisição de passagens avulsas. 



    A devolução destes valores, tal como pretendido pela Defensoria Pública, é inviável, uma vez que não será possível identificar todas as pessoas que adquiriram as passagens – em especial aquelas que adquiriram as passagens avulsas. 



    E, ainda que fosse possível identificá-las, não se justifica acolher as pretensões de devolução dos valores ou mesmo a consideração deste montante para fins de majoração futura da tarifa, porque o documento de fls.65/74 comprova que o aumento tarifário promovido pela Portaria nº 189/2018 tinha justificativa razoável e não foi abusivo.”



    Verifica-se que concluir de forma diversa do que decidido, demandaria análise de matéria infraconstitucional e o revolvimento de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo por se tratar de ofensa indireta à Constituição Federal e incidir, no caso, o óbice da Súmulas 279 do STF.



    Ademais, em relação á fixação de honorários advocatícios em favor da defensoria pública, Esta Corte, ao julgar o RE 1.140.005-RG, Tema 1.002 da repercussão geral, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe de 16.8.2023, assentou a seguinte tese: 



    “I. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 



    II. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.”



    Na oportunidade, a ementa do julgado ficou assim redigida:



    “Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira. 



    1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 



    2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 



    3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 



    4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 



    5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 



    6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.’”



    Com efeito, constata-se que em 2.10.2023, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 1.140.005-RG (Tema 1.002), de relatoria do Min. Roberto Barroso, oportunidade em que o Tribunal acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pelo Colégio Nacional de Procuradores Gerais dos Estados e do Distrito Federal (CONPEG) e pela União, para modular os efeitos da decisão, a fim de explicitar que a tese de julgamento firmada não deve atingir decisões já transitadas em julgado ou processos em trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais esteja preclusa. 



    Verifica-se, porém, que o caso dos autos apresenta quadro fático distinto do Tema de repercussão geral indicado. Extraio o seguinte trecho do voto condutor prolatado em juízo de retratação (eDOC 37, pp. 3 - 5):



    “(...) não há mais dúvida acerca da possibilidade de a Defensoria Pública receber honorários advocatícios, controvérsia que ficou dirimida com o julgamento pelo STF da tese de repercussão geral acima indicada. 



    Todavia, neste caso há uma particularidade que afasta a atribuição da verba honorária em favor da Defensoria por tratar-se de Ação Civil Pública por ela manejada que se revela justamente no que dispõe o artigo o artigo 18 da Lei Federal 7.347/85.



     'Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais'. 



    Não é por menos que o juiz afastou a atribuição de honorários advocatícios com os seguintes fundamentos: “Considerando que se trata de ação de assento constitucional que tutela direitos difusos superiores da comunidade e/ou cidadania ressalvados os casos de comprovada má-fé, por força legal (art. 5º, incisos LXXIII e LXXVII, da CRFB, art. 18 da Lei 7.347/85), e na esteira de farta jurisprudência (STJ: REsp 1.099.573/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe 19.5.2010; REsp 1.038.024/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 24.9.2009; EREsp 895.530/PR, 1ª Seção, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 18.12.2009), não se impõe a condenação de custas, despesas e honorários de advogado. Logo, deixo de fixar qualquer sucumbência” (fls. 619)



    A decisão de não fixar a sucumbência em detrimento do Município foi mantida por esta Câmara de Direito Público (fls. 718/719).”



    Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo acerca da fixação de honorários advocatícios, nas instâncias de origem, demandaria a análise da legislação infraconstitucional - Lei nº 7.347/1985 - o que inviabiliza o processamento do apelo extremo.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente